Tribunal: TJSP
Processo: 1535175-59.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Reconhecimento pessoal formalizado no contraditório com observância das recomendações previstas na legislação processual penal (pág. 187), na

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Reconhecimento pessoal formalizado no contraditório com observância das recomendações previstas na legislação processual penal (pág. 187), na presença das partes, observado o contraditório, oportunidade em que não houve qualquer insurgência ou impugnação Defensiva, a demonstrar que não ocorreu a ilegalidade sustentada. Autoria do roubo comprovada por outros elementos probatórios produzidos, inclusive pela confissão no contraditório.
Mérito. Pretensão absolutória ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Confissão judicial do apelante se ajustou aos elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. Vítima ratificou o reconhecimento que formalizou em solo policial, embora fotográfico. Acusado flagrado portando parte dos bens roubados, posteriormente identificados pela vítima. Acusado flagrado poucos dias depois, ingressando no transporte público, oportunidade que portava duas facas. Condenação preservada.
Dosimetria. 1a Fase. pena-base fixada no percentual de 1/4 acima do mínimo legal, que se mostrou adequado e devidamente fundamentado pelas consequências do crime. 2a Fase. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa justificaram a redução da pena na fração de 1/6. Entretanto, percentual que deve ser aumentada para 1/5, tendo em vista que foram duas as atenuantes reconhecidas. 3a Fase. majorante do emprego de arma branca justificou o incremento da reprimenda na fração mínima de 1/3. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade que não comporta abrandamento. Exegese do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.